Tribunal: TJMT
Processo: 1006526-17.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006526-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONIDAS SAVIO MAGALHAES - CPF: 285.725.481-49 (AGRAVADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEONIDAS SAVIO MAGALHAES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA ABSTENÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em empréstimos consignados, o banco deve respeitar o limite de 30% do rendimento líquido do cliente ao efetuar os contratos, em consonância com o art. 9º, inc. I do Decreto Estadual nº 3.008/2010. Desrespeitada referida regra é de rigor a manutenção da decisão agravada que determina a suspensão dos descontos que supera o limite legal.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006526-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

LEONIDAS SAVIO MAGALHAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Alto Araguaia/MT,
Dr.
Adalto Quintino da Silva
, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1002212-02.2021.811.0020, ajuizada por
LEÔNIDAS SÁVIO MAGALHÃES
, que deferiu parcialmente

“
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que se abstenha de descontar na folha de pagamento do autor,
a título de empréstimo consignado
, valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor público, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitado à R$10,000 (dez mil reais)”
(sic).

O agravante sustenta que
“no caso em tela não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência deferida,
uma vez que as alegações da parte agravada foram insubsistentes e não trouxeram aos autos nenhuma prova capaz de ser considerada inequívoca, como é exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Não comprovou sequer que seu salário é seu único meio de renda
”
(sic).

Anota que
“a limitação de desconto dos empréstimos consignados obedece ao preceituado na Lei nº 10.820/2003 e/ou legislações específicas dependendo do cargo do consignante”
(sic).

Assevera que
“
os empréstimos que não têm como modalidade de pagamento o desconto em folha de pagamento, mas sim o débito em conta corrente previamente autorizado, não podem, nem por analogia, ser limitados

(...).

Este é o entendimento pacificado do STJ”
(sic).

Destaca que
“
o desconto em conta corrente não se trata de penhora de vencimentos e/ou prática abusiva, mas sim cláusula inserida no contrato de empréstimo que versa autorização para o Banco debitar da conta corrente valor suficiente para quitar a parcela da operação
, prática corriqueira em operações dessa natureza”
(sic).

Registra, ainda, que
“com relação à manutenção da aplicação da multa diária no importe de
R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000.000,00 (dez mil reais)
, resta notória a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, pois, a cobrança do valor, sob a fundamentação de eventual descumprimento de ordem judicial não deve prosperar. Tal montante é altamente arbitrário e excessivo, contrariando o real objetivo da estipulação de multa pelo descumprimento (ou demora no cumprimento) de obrigação de fazer, a chamada astreinte”
(sic).

Afirma que
“o arbitramento das astreintes no patamar atual, sem limitação, irá caracterizar enriquecimento ilícito da Parte Autora/Agravada. A multa é um meio de coerção para que o devedor cumpra a sua obrigação, razão pela qual, ela deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que ela não se torne um meio de enriquecimento do credor. Nesse sentido, dispõe o artigo 920, do Código Civil”
(sic).

Entende que
“está mais do que evidente que a multa fixada viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a mesma, inicialmente, ser EXTINTA. Alternativamente, entendendo o Tribunal pela impossibilidade de extinção da multa arbitrada, esta deverá ser limitada de maneira proporcional e razoável”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 123959458).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 25/04/2022, por esta Relatoria (id. 125560199).

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (id. 128786692).

Preparo recursal recolhido, conforme documento de Id. 124147589.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo consignado, dos quais o agravado aduz que ultrapassa o limite legal de 30% e ainda, a revogação da multa
astreinte
.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela,
verifico que a medida deve ser parcialmente deferida
.

De início, cumpre frisar que a condição da requerente de servidora pública estadual de Mato Grosso atrai a incidência do regramento do Decreto Estadual nº 3008/2010, ficando afastada, pelo princípio da especialidade, a aplicação das Leis nº 10.820/2003 (alterada pela Lei nº 13.172/2015).

Segundo o artigo 9º, I, do decreto supracitado, os descontos na folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, para pagamento de empréstimos, está limitado ao montante de 30% (trinta por cento) da renda líquida do agente público. Confira-se (grifei):

“Art. 9º As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais na remuneração líquida do servidor:

I –
as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito à empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista e pelas seguradoras do ramo de vida poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento)
;

Ressalta-se que a norma diz respeito apenas às consignações em folha de pagamento, não se aplicando, pois, a outras relações jurídicas mantidas entre o cliente e a instituição financeira com descontos diretos na conta bancária do servidor público, sob pena de se restringir demasiadamente o acesso ao crédito, em ofensa ao princípio da liberdade contratual.

A propósito, já decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CONTA SALÁRIO – CDC AUTOMÁTICO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – MÉRITO – REDUÇÃO DOS CONTRATOS AO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – LIVRE CONTRATAÇÃO E DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA PELO ART. 9º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3.008/2010 – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO PROVIDO. De se rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir, se a peça recursal da recorrente é clara e demonstra nítido interesse em limitar os descontos em sua conta salário. Nos termos do artigo 9º do Decreto Estadual nº 3.008/2010, o limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, mas sim CDC – Crédito Direto ao Consumidor –, ou seja, desconto direto em conta corrente, descabida a redução ao limite de 30% dos seus rendimentos, visto que, além terem sido livremente avençados, na oportunidade a devedora tomou ciência dos valores das prestações e autorizou o débito automático diretamente em sua conta corrente e não através de crédito consignado em folha de pagamento. O desconto automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve qualquer ilicitude ou irregularidade. Assim, diante do descumprimento contratual e da ausência de abusividade no referido contrato celebrado pela própria autora, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito em reaver o crédito cedido à requerente. Em sendo derrotada em seus pedidos, deverá a parte autora arcar com a totalidade da verba de sucumbência.- (Ap 43469/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

No caso em tela, analisando os documentos de id. 68668303, verifico que o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora foi inobservado pelo requerido quanto às parcelas de empréstimos consignados no mês de agosto/2021, quando os descontos atingiram 37,94%, da renda líquida do servidor
.

Nesse quadro, afigura-se plausível e razoável, o receio do requerente de que descontos futuros possam vir a exceder o patamar de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, circunstância conduz à conclusão de que a tese esposada na inicial apresenta verossimilhança, estando configurado, desse modo, o fumus boni iuris, notadamente porque a ameaça de lesão a direito também legitima a intervenção do Poder Judiciário (art. 5º, LXXXV).

De sua vez, periculum in mora decorre da natureza alimentar da verba salarial, do que se presume ser, a renda do servidor, indispensável à manutenção de sua dignidade, atendendo às suas despesas básicas e de sua família, referentes à alimentação, vestuário, habitação, higiene, transporte, etc.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao
réu que se abstenha de descontar na folha de pagamento do autor, a título de empréstimo consignado, valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor público
, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitado à R$10,000 (dez mil reais).

(...)”

Inicialmente, cumpre dizer no que concerne ao empréstimo consignado (descontados diretamente do contracheque), tem-se que por se tratar de servidor público, a legislação vigente dispõe acerca da limitação em até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do servidor na hipótese de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento, a teor do art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010, in verbis:

“Art. 9º As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito
poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento)
”;

Não se descura que há entendimentos sedimentados de que o empréstimo bancário com débito em conta corrente não é passível de limitação para descontos. No entanto, em que pese o agravante frisar que o crédito em discussão diz respeito a empréstimo com desconto em conta corrente, há de se salientar que à primeira vista não é isso que se extrai dos documentos que instruem a inicial da ação de origem.

Resta demonstrado que o agravado é Funcionário Público Estadual - 3º Sargento da Polícia Militar (da Reserva) -, conforme documento de Id. 68667321 (autos de origem). E, conforme consta, os empréstimos têm como modalidade de pagamento o desconto em folha de pagamento, pois o documento expedido pelo próprio agravante dá conta disso ao descrever “CRÉDITO PESSOAL-COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (Id. 68668321 - autos de origem).

Ademais, do holerite apresentado na origem (Id. 68668303) ressai que há débito mensal relativo a empréstimo feito junto ao Banco do Brasil S/A, ora agravante.

Sendo assim, há fortes evidências de se tratar de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, razão pela qual não há motivos para revogara a decisão agravada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
– SUPERENDIVIDAMENTO DO AUTOR – MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 6º, VIII, DO CDC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional
.
II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor
. III - O valor da multa cominatória, fixada R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante. IV - Não há nada o que reparar em relação à inversão do ônus da prova, pois nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, como no caso concreto (Súmula 297 do STJ), dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências”. (N.U 1009770-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTO EM FOLHA – LIMITE DE 30% – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial, o limite máximo estabelecido pela Lei, para os descontos em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos por instituições financeiras é de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pela parte
. Considerando que o limite de 30% (trinta por cento) foi respeitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe”. (N.U 1001234-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a renda do agravado.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitado a R$10.000,00 (dez mil reais), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que a agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência, uma vez que basta o acesso a conta bancária da parte recorrida para que se proceda à suspensão do desconto, que inclusive que já cumprido pela recorrente, conforme notícia formulada nos autos de origem (id. 86881110).

Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”. (N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
. (N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022